Tribunal: TJES
Processo: 5000858-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Litisconsórcio
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000858-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: LORENA BUCHER DE ALMEIDA ROSARIO e outros (2)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000858-49.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: LORENA BUCHER DE ALMEIDA ROSARIO, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, VITAL COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO GAZZI - SP135319-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GLAUBER RAPHAEL CARVALHO REIS - ES20229
Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RENATA MARTINS GOMES - MG85907-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da r. decisão (evento 461967) proferida pela douta Magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada pela agravada
LORENA BUCHER DE ALMEIDA ROSÁRIO
em desfavor da agravante e da
HYUNDAI MOTORS BRASIL
, chamou o feito à ordem para “
indeferir o pedido da requerida RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para que a empresa VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS participe do polo passivo desta lide, na condição de DENUNCIADA À LIDE
”.

Ainda, a decisão recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à empresa Vital Comércio de Veículos, na forma do artigo 485, VI, do CPC, e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais) para a advogada da litisdenunciada.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 461885, a agravante aduz, em síntese, que
1)
“
requereu em sua contestação, a denunciação da lide da AGRAVADA VITAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, a fim de que, em eventual condenação, e apenas a título de argumentação, pudesse exercer seu direito de regresso contra aquela
” (fl. 07);
2)
“
em réplica, a Autora/Agravada impugnou as preliminares arguidas pela Agravante, entretanto, também manifestou concordância com a denunciação da lide requerida e pleiteou a inclusão da denunciada no polo passivo da ação
” (fl. 07);
3)
“
no despacho de fls. 82, a MM.ª Juíza de primeiro grau, determinou a inclusão da empresa denunciada no polo passivo da ação, bem como ordenou sua citação
” (fl. 07);
4)
“
a empresa denunciada, ora Agravada, foi citada e apresentou contestação nos autos às fls. 288/300, pugnando pela sua ilegitimidade passiva, bem como confessando que o Sr. Leonardo Ribeiro realmente fazia parte de seu quadro de funcionários, ou seja, era preposto da Denunciada/Agravada e a representava perante as vendas
” (fl. 07);
5)
“
a autora agravada inclusive apresentou réplica à contestação da denunciada/agravada
” (fl. 08);
6)
“
é nítida a responsabilidade da empresa Denunciada/Agravada, uma vez que o preposto age em nome da empresa e lhe representa, respondendo por eventuais danos causados
” (fl. 08);
7)
“
sob qualquer ângulo que se analise a questão é mister frisar que a real parte legitima para atender à pretensão autoral é a empregadora do vendedor em questão, ora denunciada. Ocorre que a inadmissão, na atual fase do processo, da referida denunciação prejudicará em muito os direitos desta agravante, uma vez que restou comprovado a responsabilidade da denunciada diretamente nos fatos dos autos
” (fl. 09);
8)
“
há de se considerar, apenas em hipótese de eventual condenação das requeridas (o que esta requerida acredita fielmente que não será condenada), a inclusão da empresa Denunciada/Agravada VITAL com a concordância da autora, visa o alcance de melhores condições à satisfação de seu direito
” (fl. 12);
9)
“
considerando que já houve o deferimento da denunciação da lide, inclusive fluindo seus efeitos (contestação, réplica e provas), não há porque a revogação de tal medida, uma vez que já houve todo um desgaste de tempo processual, e o indeferimento, agora, restaria ainda mais prejudicado o princípio da celeridade e economia processual
” (fl. 12).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida.

Deixei de atribuir efeito suspensivo ao recurso (evento 463088).

A agravada
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recuso (evento 518520).

A agravante apresentou “memoriais” no evento 573534.

O Juízo
a quo
prestou as informações requisitadas (evento 656951).

Certidão noticiando a ausência de manifestação das agravadas
LORENA BUCHER DE ALMEIDA ROSÁRIO
e
HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
(evento 670431).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
em face da r. decisão (evento 461967) proferida pela douta Magistrada da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais” ajuizada pela agravada
LORENA BUCHER DE ALMEIDA ROSÁRIO
em desfavor da agravante e da
HYUNDAI MOTORS BRASIL
, chamou o feito à ordem para “
indeferir o pedido da requerida RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA para que a empresa VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS participe do polo passivo desta lide, na condição de DENUNCIADA À LIDE
”.

Ainda, a decisão recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto à empresa Vital Comércio de Veículos, na forma do artigo 485, VI, do CPC, e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais) para a advogada da litisdenunciada.

Em suas razões recursais acostadas ao evento 461885, a agravante aduz, em síntese, que
1)
“
requereu em sua contestação, a denunciação da lide da AGRAVADA VITAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, a fim de que, em eventual condenação, e apenas a título de argumentação, pudesse exercer seu direito de regresso contra aquela
” (fl. 07);
2)
“
em réplica, a Autora/Agravada impugnou as preliminares arguidas pela Agravante, entretanto, também manifestou concordância com a denunciação da lide requerida e pleiteou a inclusão da denunciada no polo passivo da ação
” (fl. 07);
3)
“
no despacho de fls. 82, a MM.ª Juíza de primeiro grau, determinou a inclusão da empresa denunciada no polo passivo da ação, bem como ordenou sua citação
” (fl. 07);
4)
“
a empresa denunciada, ora Agravada, foi citada e apresentou contestação nos autos às fls. 288/300, pugnando pela sua ilegitimidade passiva, bem como confessando que o Sr. Leonardo Ribeiro realmente fazia parte de seu quadro de funcionários, ou seja, era preposto da Denunciada/Agravada e a representava perante as vendas
” (fl. 07);
5)
“
a autora agravada inclusive apresentou réplica à contestação da denunciada/agravada
” (fl. 08);
6)
“
é nítida a responsabilidade da empresa Denunciada/Agravada, uma vez que o preposto age em nome da empresa e lhe representa, respondendo por eventuais danos causados
” (fl. 08);
7)
“
sob qualquer ângulo que se analise a questão é mister frisar que a real parte legitima para atender à pretensão autoral é a empregadora do vendedor em questão, ora denunciada. Ocorre que a inadmissão, na atual fase do processo, da referida denunciação prejudicará em muito os direitos desta agravante, uma vez que restou comprovado a responsabilidade da denunciada diretamente nos fatos dos autos
” (fl. 09);
8)
“
há de se considerar, apenas em hipótese de eventual condenação das requeridas (o que esta requerida acredita fielmente que não será condenada), a inclusão da empresa Denunciada/Agravada VITAL com a concordância da autora, visa o alcance de melhores condições à satisfação de seu direito
” (fl. 12);
9)
“
considerando que já houve o deferimento da denunciação da lide, inclusive fluindo seus efeitos (contestação, réplica e provas), não há porque a revogação de tal medida, uma vez que já houve todo um desgaste de tempo processual, e o indeferimento, agora, restaria ainda mais prejudicado o princípio da celeridade e economia processual
” (fl. 12).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida.

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito ativo, a agravada
LORENA BUCHER DE ALMEIDA ROSÁRIO
ajuizou “
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais
” em face da
HYUNDAI MOTORS BRASIL
e da agravante
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
aduzindo que adquiriu um veículo da primeira ré mediante consórcio com a segunda ré intermediado pelo gerente Leonardo Ribeiro. Porém, embora realizasse o pagamento correto dos boletos, as parcelas não constavam como quitadas no sistema da empresa de consórcios.

Nas palavras da autora/agravada (fls. 03/4 do evento 461934):

Diante do ocorrido, em virtude da falta de comprovação de pagamento das parcelas no sistema da 2ª reclamada e, portanto, diante da aparência da ocorrência de fraude, a autora imediatamente entrou em contato com a 1ª Reclamada, tendo os representantes da mesma informado que o citado gerente havia sido desligado da empresa.

Nesta oportunidade, a autora informou à 1ª Reclamada que possivelmente havia sido vítima de fraude do funcionário da mesma, tendo relatado que os comprovantes de pagamento referente às parcelas vencidas em Janeiro, Março, Abril e Maio não constavam no sistema da 2ª reclamada e que teriam sido emitidos e enviados pelo próprio gerente, Sr. Leonardo Ribeiro, ao e-mail da consumidora.

Ao ser cientificada dos fatos, a 1ª Reclamada orientou a autora que continuasse a efetuar os pagamentos seguintes para apuração interna dos fatos e até que o problema fosse solucionado, razão pela qual a autora junta aos autos comprovantes de pagamento até o corrente mês, a fim de demonstrar que, em que pese ter ocorrido a citada fraude, a mesma se manteve em dia com suas obrigações contratuais.

...

Para a surpresa da requerente, conforme cópia da mensagem SMS em anexo, a autora fora contemplada no sorteio para a retirada do veículo objeto do contrato de consórcio.

Ao entrar em contato telefônico pelo telefone 0800 702 7078 (conforme orientado na mensagem), em 19.01.2017, sob o protocolo n. 180825826, mediante informações prestadas pela atendente Sra. Graziele, restou informado que a autora somente poderia gozar de contemplação do consórcio caso a mesma realizasse o pagamento das parcelas supostamente em atraso.

Portanto, conforme informado pela citada atendente, em que pese a autora ter sido sorteada no consórcio em comento, não poderá gozar do bem consorciado, a menos que efetue o pagamento integral do boleto com o valor do sorteio acrescido do pagamento das parcelas supostamente em atraso.

Ao apresentar resposta na modalidade de contestação, a agravante
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
pugnou pela denunciação da lide à Vital Comércio de Veículos Ltda., pois

(...) o Sr. Roberto Ribeiro que supostamente se locupletou indevidamente do dinheiro das parcelas pagas pela autora é funcionário da empresa Vital Comércio de Veículos Ltda., a responsável legal pelos atos do Sr. Roberto Ribeiro.

Portanto, em sendo a única responsável pelos eventuais prejuízos causados à autora, diante da inexistência de solidariedade entre esta e aqueles, e ainda diante da inexistência de repasses a esta administradora, ambos deverão figurar no polo passivo desta lide para que tenham amplo direito de defesa.

[...]

Portanto, a requerida somente tem direito regressivo contra a referida empresa (caso venha a ser condenada na presente ação) se denunciá-los à lide, para que tenha amplo direito de defesa no feito.

A autora/agravada apresentou réplica à contestação afirmando que “
quanto à citada denunciação da lide em face da empresa VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., vem a autora informar que em nada se opõe à inclusão da referida empresa no polo passivo da demanda, conforme qualificação e fundamentação expostas pela 2ª Requerida
” (fls. 02/03 do evento 461952).

Diante disso, a douta magistrada de primeiro grau deferiu a denunciação da lide e determinou a citação da empresa denunciada (fl. 05 do evento n. 461953).

Devidamente citada, a
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELI
ofereceu contestação (eventos 461954 e 461955) e, dentre outras matérias suscitadas, requereu a denunciação da lide do seu então empregado, pois, “
caso Vossa Excelência entenda pela responsabilidade do requerido para indenizar o autor pelos danos sofridos em decorrência dos fatos narrados, será demonstrado que o Requerido não teve culpa e também foi vítima em decorrência do ato ilícito praticado por Leonardo Ribeiro da Silva [...] foi o mesmo que realizou todos os atos sem anuência e conhecimento de seu empregador, que tão logo tomou conhecimento sobre as práticas ilícitas cometidas pelo funcionário, cuidou de demiti-lo por justa causa, conforme documento anexo e desde então vem colaborando com as investigações, conforme será demonstrado
” (fl. 04 do evento 461954).

A réplica da autora em relação à contestação da
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELI
impugnou esta segunda denunciação da lide pleiteada sob o argumento de que (fls. 07/8 do evento 461961):

Analisando os demais itens da peça defensiva, verifica-se que o requerido visa transferir suas responsabilidades a terceiros, na tentativa de afastar a responsabilidade objetiva, consagrada pelo art. 14 do CDC, assim como pelos artigos 927 c/c art. 932, inciso II e art. 933 do Código Civil, o que não merece prosperar.

Outrossim, considerando que a presente causa versa evidentemente sobre relação de consumo, o negócio jurídico em comento fora realizado entre a autora e as empresas requeridas e não com o requerido, o que afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Portanto, caso ao final o requerido seja condenado aos pedidos constantes na peça exordial e, assim pretendendo, caberá ao mesmo ajuizar ação de regresso em face do seu ex-funcionário, quem efetivamente causou os danos.

Após as partes se pronunciarem acerca da eventual produção de novas provas, o Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida fundamentando no fato de que as partes travaram relação de consumo e, por isso, é descabida a intervenção de terceiros.

De fato, o art. 13, parágrafo único, c/c art. 88, ambos do Código de Defesa do Consumidor, vedam a denunciação da lide nas causas consumeristas, senão vejamos:

Art. 13. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Por este motivo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
” (AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

No entanto, tomando-se como ponto de partida o fato de que a denunciação da lide almeja assegurar os princípios da celeridade e da economia processuais, o próprio c. STJ já entendeu casuisticamente que “
na hipótese de deferimento da denunciação requerida pelo réu sem insurgência do consumidor promovente, legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo
” (REsp 913.687/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016).

In

casu
, este precedente até poderia ser invocado – como o foi – pela agravante para assegurar a manutenção da
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELI
no polo passivo da demanda, na medida em que além de a autora ter anuído com a inclusão, já houve apresentação de contestação e réplica, estando o feito originário apto a ser sentenciado.

Logo, o prejuízo advindo para o consumidor com o ingresso de terceiros na relação processual original – postergar o encerramento do processo e discutir uma nova relação jurídica – já estaria concretizado, mostrando-se contraproducente o descarte dos atos praticados até então.

Ocorre que, admitir a intervenção de terceiros proposta pela agravante (Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. x Vital Comércio de Veículos Eireli) importa na imprescindível análise da denunciação sucessiva promovida pela denunciada em sua contestação (Vital Comércio de Veículos Eireli x Leonardo Ribeiro da Silva), na forma do art. 125, § 2º do Código de Processo Civil
[1]
.

Verifica-se, portanto, que afastar a regra expressa do CDC (art. 88) em homenagem ao princípio da economia processual pode gerar um odioso tumulto para o “caminhar para a frente” inerente a todo processo, notadamente por trazer ao feito originário eventual discussão da culpa. Ademais, em tese, seria contraditório autorizar uma e vedar outra denunciação da lide nos mesmos autos.

Cabe salientar, ainda, que a autora compareceu aos autos com comportamentos aparentemente contraditórios ao aceitar a denunciação da lide da sociedade empresária
VITAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS – EIRELI
e rejeitar a denunciação da lide do Sr.
LEONARDO RIBEIRO DA SILVA
, já que ambas as intervenções de terceiro causariam lentidão no encerramento do feito com o alargamento das partes no polo passivo.

Quer-se crer que não, mas surge a hipótese de que a tentativa de impedir a eventual responsabilização direta do Sr.
LEONARDO RIBEIRO DA SILVA
por meio desta demanda decorra do fato de que “
Leonardo é conhecido da família há sete anos e é casado com a filha da vizinha do bairro, que fez o consórcio em janeiro de 2010, na residência da noticiante, entrando no sistema da Hyundai pelo computador da família da noticiante
” (boletim unificado n. 29198551 – fl. 14 do evento 461936).

Saliento, por fim, não vieram aos autos do presente recurso, tampouco ao processo originário (consultei o andamento processual) novos elementos capazes de modificar o entendimento que exarei na decisão supramencionada, razão pela qual a conclusão permanece idêntica.

As informações prestadas pela douta magistrada de primeiro grau apenas reforçaram o posicionamento que adotei quando da análise do pedido de tutela provisória recursal, vez que, embora obviamente o comportamento de uma parte não vincule o da outra, no processo ajuizado pelo irmão da autora/agravada (Henrique Bucher de Almeida), a denunciação da lide pleiteada foi indeferida pelo Juízo
a quo
e as partes interessadas não impugnaram.
In verbis
:

Uma observação interessante é o fato de que o irmão da requerente de nome HENRIQUE BUCHER DE ALMEIDA, também ajuizou uma ação no dia 30/10/2017 que tramita nesta mesma Vara e sob o nº 0024047-02.2017.8.08.0048. Neste processo tem-se as mesmas empresas no polo passivo, a mesma causa de pedir e pedidos. A diferença apenas é quanto ao objeto – contratos distintos, mas de mesma natureza. Neste processo também fora rejeitada a denunciação da lide e não fora objeto de recurso. No dia 10/03/2020 proferi o julgamento deste feito.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

É como voto.

[1]
CPC, Art. 125, § 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – VEDAÇÃO LEGAL – DEFERIMENTO PRÉVIO – POSTERIOR REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RISCO DE DENUNCIAÇÃO SUCESSIVA E MOROSIDADE DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor
” (AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

2.
No entanto, tomando-se como ponto de partida o fato de que a denunciação da lide almeja assegurar os princípios da celeridade e da economia processuais, o próprio c. STJ já entendeu casuisticamente que “
na hipótese de deferimento da denunciação requerida pelo réu sem insurgência do consumidor promovente, legitimado a tal, descabe ao denunciado fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação para eximir-se de suas responsabilidades perante o denunciante, desvirtuando regra concebida em favor do consumidor em juízo
” (REsp 913.687/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016).

3.
No caso em apreço, admitir a intervenção de terceiros proposta pela agravante (Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. x Vital Comércio de Veículos Eireli) importa na imprescindível análise da denunciação sucessiva promovida pela denunciada em sua contestação (Vital Comércio de Veículos Eireli x Leonardo Ribeiro da Silva), na forma do art. 125, § 2º do Código de Processo Civil.

4.
Verifica-se, portanto, que afastar a regra expressa do CDC (art. 88) em homenagem ao princípio da economia processual pode gerar um odioso tumulto para o “caminhar para a frente” inerente a todo processo, notadamente por trazer ao feito originário eventual discussão da culpa. Ademais, em tese, seria contraditório autorizar uma e vedar outra denunciação da lide nos mesmos autos.

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.